Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO/BLOQUEIO DE BENS E VALORES E DA RESTRIÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que julgou improcedente embargos de terceiro (opostos com o fim de suspender efeitos de medidas cautelares anteriormente deferidas, de levantamento de sequestro/bloqueio de valores e de restrição veicular), nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, artigo 126 do Código de Processo Penal e artigo 4o da Lei n. 9.613/98.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, se há nulidade na decisão, por ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, se é o caso de levantamento do sequestro/bloqueio de bens e valores e da restrição veicular ou limitação da constrição.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois o magistrado se utilizou do acervo produzido ao longo das investigações para formar sua convicção, de modo a manter as medidas anteriormente determinadas, e apresentou devidamente seus fundamentos, nos moldes dos artigos 118 e 126 do Código de Processo Penal, artigo 4o da Lei no 9.613/98, dentre outros dispositivos legais.
4. Sendo o sequestro uma medida cautelar, patrimonial, é razoável a previsão do Decreto-Lei n. 3.240/1941 que autoriza o sequestro dos bens e valores dos investigados (art. 4o), que podem atingir terceiros, sobretudo em caso de confusão patrimonial e indícios de ocultação de origem ilícita dos bens, para garantir o ressarcimento de danos à Fazenda Pública, despesas processuais e eventuais penas pecuniárias, independentemente da origem lícita ou ilícita dos valores/bens.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.